Tribunal: TJSP
Processo: 0019204-13.2011.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face do Acórdão de fl. 8374/8377, que rejeitou os Embargos opostos em face do Acórdão de fl. 8268/8288, que, por sua vez, julgou as apelações interpostas em face da sentença de fl. 7282/7352 – Não conhecimento do aditamento das razões recursais, por ter operado a preclusão consumativa – Embargante Marcos, que alega omissão – Inocorrência – Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face do Acórdão de fl. 8374/8377, que rejeitou os Embargos opostos em face do Acórdão de fl. 8268/8288, que, por sua vez, julgou as apelações interpostas em face da sentença de fl. 7282/7352 – Não conhecimento do aditamento das razões recursais, por ter operado a preclusão consumativa – Embargante Marcos, que alega omissão – Inocorrência – Acórdão devidamente fundamentado e que enfrentou as teses ventiladas nos embargos de declaração anteriormente opostos – Acórdão de fl. 8374/8377 que explanou de maneira expressa e clara que o réu não seria merecedor de qualquer benefício, ante sua alegada "colaboração".
Embargos de declaração rejeitados.